Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722804-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUIS PAULO DE AREA LEAO ROSAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos autos do cumprimento de sentença no 0737959-62.2018.8.07.0001, que indeferiu os pedidos do agravante para a realização de pesquisas patrimoniais do devedor, ora agravado LUIS PAULO DE AREA LEAO ROSAS COSTA, por meio das ferramentas SISBAJUD (com opção de repetição automática conhecida como "Teimosinha") e consulta à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade da execução, da satisfação do crédito do exequente, e da cooperação processual, pois busca há longo tempo o recebimento da dívida sem êxito. Afirma que o juízo de origem indeferiu as pesquisas patrimoniais sob justificativas que, segundo o agravante, não encontram respaldo legal, causando prejuízo na obtenção de bens para quitação da obrigação. Quanto à ferramenta Teimosinha do SISBAJUD, o agravante argumenta que sua utilização se mostra necessária para a efetividade da execução, permitindo buscas reiteradas, por até 30 dias, ampliando as chances de localização de ativos financeiros do executado. Destaca que a referida funcionalidade é oficialmente disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e já validada por diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive por este egrégio tribunal. No tocante ao pedido de consulta à SUSEP, o agravante ressalta que a decisão recorrida desconsiderou a própria diretriz da autarquia, que permite o encaminhamento de ofícios judiciais para a busca de seguros, previdência privada e capitalização junto às entidades supervisionadas, conforme informação oficial do órgão. Argumenta, ainda, que a expedição de ofício é imprescindível, uma vez que as informações são protegidas por sigilo e apenas podem ser obtidas via requisição judicial. O agravante requer concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja deferida a realização de pesquisas patrimoniais por meio da ferramenta SISBAJUD, incluindo a funcionalidade Teimosinha, para bloqueio automático e reiterado de valores até o limite da dívida; Expedição de ofício à SUSEP para pesquisa patrimonial e eventual bloqueio de ativos financeiros do executado; Preparo regular (ID. 72669579). É o relatório. Passo à decisão. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, a agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da agravada, bem como dos créditos detidos contra seus clientes. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV do CPC. Para atingir o objetivo do credor, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental à tutela executiva. Todavia, ao contrário das alegações recursais, se verifica, em análise perfunctória, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o risco de um dano irreparável em aguardar o julgamento do presente recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital